Tribunal: TCU
Processo: 032.124/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11664/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.124/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Vilas Boas Junior (XXX.608.237-XX); Alvaro Ricardo Palharini (XXX.058.670-XX); Andre Ribo (XXX.248.098-XX); Eraldo Jose de Santana Alves (XXX.064.754-XX); Marcio Costa de Pinheiro (XXX.196.863-XX); Marcos Antonio Rodrigues de Castro (XXX.021.821-XX); Maria Suely Pedrosa Cavalcante Barroso (XXX.305.803-XX); Ubirajara Correia de Almeida (XXX.719.884-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.